Tribunal: TJDFT
Processo: 0721067-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : AI – Agravo de Instrumento Processo n. : 0721067-71.2024.8.07.0000 Agravante : CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL Agravada : ANUSKA DA SILVA MAIA GUIMARÃES Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Os autos vieram conclusos a este Plantonista, tendo em vista a juntada, às 18h09 de hoje, de contrarrazões ao agravo de instrumento, cuja relatoria pertence ao eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro. Nos termos da Portaria GPR 1.252, de 13 de maio de 2024, o plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. O exame de contrarrazões, à evidência, não se enquadra nos casos de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 26 de maio de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial